Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-31.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701034-31.2021.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião em face do Juízo de Direito do Segundo Juizado Especial Criminal da Circunscrição de Brasília. Ao declinar da competência, o Juízo suscitado argumentou que não é possível se alterar a competência jurisdicional de órgão do Poder Judiciário em razão de ato normativo do Poder Executivo, sem que se fira o princípio constitucional da independência entre os Poderes, garantido pelo art. 2o, da CF. O Juízo Suscitante, por sua vez, afirma que o local em que ocorridos os fatos noticiados no Termo Circunstanciado insere-se atualmente na Região Administrativa do Jardim Botânico, após modificação da legislação (Lei Complementar distrital n. 958, de 20/12/2019), e, portanto, inclui-se na competência da Circunscrição Judiciária de Brasília. É o breve relato. Com fulcro no art. 22, II, RITRJE, designo o Juízo SUSCITADO para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste as devidas informações (art. 22, I, do RITRJE). Após, dê-se vista ao Ministério Público (art. 23 do RITRJE). Comuniquem-se. Expeçam-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito